Tribunal: TJSP
Processo: 1030807-66.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Contrato de cartão de crédito. Operação bancária eletrônica fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração de efetiva contratação, ônus que cabia ao banco. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Dano

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Contrato de cartão de crédito. Operação bancária eletrônica fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração de efetiva contratação, ônus que cabia ao banco. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Dano moral não caracterizado. Existência de inscrição desabonadora anterior no nome da parte autora. Inteligência da Súmula 385, do STJ.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.